Tribunal: TJMT
Processo: 1018960-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018960-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Benfeitorias]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANO CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 024.346.271-96 (ADVOGADO), GILSON SOARES DE ALENCAR - CPF: 511.952.591-15 (AGRAVANTE), PRATS MT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 24.592.863/0001-63 (AGRAVANTE), MULTI TUDO COMERCIO LTDA - CNPJ: 24.450.230/0001-10 (AGRAVADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso interposto pelos embargantes, mantendo a concessão de liminar em ação de despejo.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à validade da notificação premonitória.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, uma vez que a notificação foi recebida por funcionário do locatário, conforme Boletim de Ocorrência.

4. A notificação extrajudicial não exige recebimento pessoal pelo locatário.

5. Os prints de conversas via aplicativo não foram a única razão de decidir, além de inexistir demonstração de fraude ou irregularidade no
prints
anexados.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PRATS MT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., E

GILSON SOARES DE ALENCAR
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto contra os Embargantes.

Alega omissão quanto validade da notificação premonitória; ausência de ciência por parte dos embargantes quanto a notificação apresentada pelo embargado.

Seguindo, defende a invalidade dos
prints
de tela de whatsapp.

Requer sejam sanados os vícios apontados, atribuindo efeito infringente ao acordão e o prequestionamento expresso das questões e dispositivos suscitados.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PRATS MT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., E

GILSON SOARES DE ALENCAR
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto contra os Embargantes.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR CONCEDIDA. DESPEJO DE IMÓVEL. DENÚNCIA VAZIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança, deferiu liminar para desocupação coercitiva do imóvel comercial, nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, determinando a expedição de mandado de despejo com reforço policial e arrombamento, se necessário.

II. Questão em discussão:

2. A questão central é a legalidade da concessão da liminar de despejo por denúncia vazia, com caução prestada e notificação tempestiva.

III. Razões de decidir:

3. Restaram comprovados os requisitos do art. 59, §1º, VIII, da Lei de Locações, incluindo a prestação da caução e a notificação extrajudicial para retomada do imóvel.

4. A hipótese cuida de situação de locação não residencial cujo prazo contratual tenha expirado e tenha sido proposta ação de despejo (i) em até 30 (trinta) dias do termo (fim do prazo contratual) ou (ii) 30 (trinta) dias após a notificação de retomada do imóvel locado, caso o contrato esteja prorrogado por prazo indeterminado.

5. Regular o procedimento, em caso de prorrogação automática por prazo indeterminado, se o atual proprietário, notifica extrajudicialmente o locatário do interesse de retomada do imóvel, concedendo o prazo de 30 dias.

6. A princípio, o direito de preferência alegado pelo agravante tem procedimento próprio, não podendo ser discutido na presente ação de despejo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a concessão de liminar de despejo em locação não residencial, nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, desde que atendidos os requisitos legais, sem prejuízo de discussão posterior acerca de eventuais direitos de preferência em ação própria.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Conforme se vê do acordão o
prints
de conversa por aplicativo de celular não são as únicas razões de decidir, mas, sim, que:

- O atual proprietário notificou o agravante, sendo a correspondência recebida pelo funcionário Welligton S. França aos 11/04/2.024, é certo que a pessoa de Welligton, pessoa que recebeu a notificação extrajudicial é funcionário do agravante, inclusive a situação foi por ele relatada no Boletim de Ocorrências existente nos autos principais.

- É desnecessário que notificação extrajudicial seja recebido pessoalmente pelo locatório;

- Apesar das alegações envolvendo os
prints
das conversas, não demonstrou qualquer irregularidade/fraudes.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Deixo, por ora de aplicar multa, tendo em vista que não identifico que a parte tenha extrapolado o direito de recorrer, contudo, fica advertida quanto à possibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025